Tribunal: TJDFT
Processo: 0700593-98.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. APROVAÇÃO EM VESTIBULAR. SUPLETIVO. CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO. MENOR DE 18 ANOS. CONCESSÃO DE LIMINAR. ANTERIOR AO IRDR No 13. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. SEGURANÇA JURÍDICA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E NÃO PROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 13, o exame supletivo não pode ser subvertido teleologicamente a ponto de permitir que o aluno que nem sequer findou o 3o ano do ensino médio, avance diretamente para a universidade, à revelia das diretrizes educacionais consignadas pelo legislador, ou seja, o supletivo não pode ser usado para fins de progressão do sistema regular de ensino. Todavia, houve expressa ressalva aos casos de deferimento de liminar e situação fática consolidada antes da definição jurídica prolatada por este Tribunal.

2. No caso dos autos, o deferimento liminar ocorreu há mais de quatro anos e a impetrante está cursando o ensino universitário.

2.1. Desse modo, tanto tempo depois, seria excessivamente prejudicial à parte a reversão da situação fática estabelecida, afrontando-se a segurança jurídica do jurisdicionado.

3. Portanto, em observância à ressalva expressa no IRDR no 13, é cabível a manutenção da sentença, em razão da situação fática consolidada.

4. Remessa necessária conhecida e não provida. Sentença mantida.